Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em especial, pela declaração da vítima, que foi corroborada pela prova oral em Juízo, bem como pelos demais elementos de prova. 1.1. O dolo, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos. 1.2. Embora despiciendo, o temor incutido por palavras ameaçadoras, que levam a vítima a registrar ocorrência e requerer proteção do Estado, justifica a condenação por ameaça.
2. A palavra da vítima nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher tem especial relevância, cediço que a jurisprudência é pacífica quanto a seu valor probatório, especialmente quando coerente com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
3. Demonstrado que o apelante descumpriu as medidas protetivas e, também proferiu ameaças contra a vítima, não há que se falar em atipicidade da conduta ou ausência de provas.
4. Recurso conhecido e desprovido.